Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE CHIP. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIROS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu CARTAO BRB S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das compras lançadas no cartão de crédito da parte autora, referente à fatura vencida em 11/02/2024 e condenar a revisar/emiti a referida fatura, sem a cobrança de juros e encargos, devendo descontar do valor devido as transações declaradas nulas. Ainda, julgou improcedente o pleito em relação ao réu TIM S.A. Em suas razões, preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que após a contestação foi identificado que as despesas foram processadas como transações realizadas de forma segura, com a utilização do cartão físico e senha e que, portanto, não assume qualquer responsabilidade por falhas na prestação de serviços por outras empresas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que a parte autora insere-se no conceito de consumidora previsto no art. 2o do CDC, bem como a parte ré insere-se no conceito de fornecedor, conforme art. 3o do referido diploma legal. Neste contexto, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
V. Consta dos autos que, em 20/01/2024, quando estava em viagem, o celular do requerente parou de funcionar e, ao chegar em Brasília no dia 27/01/2024, com o celular ainda sem funcionar, verificou que seus cartões de crédito haviam sido fraudados. Em uma loja da TIM foi informado que seu chip havia sido utilizado por terceiros, que criaram dois cartões virtuais do BRB CARD e fizeram diversas compras fraudulentas.
VI. No caso está configurada a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, porquanto a fragilidade da segurança dos sistemas do recorrente permitiu que os fraudadores criassem dois cartões de crédito virtuais e fizessem compras em nome do autor, o que demonstra o nexo de causalidade.
VII. À instituição financeira cabe a segurança nas transações financeiras, com o bloqueio de transações atípicas, o que não ocorreu. Com efeito, a recorrente não comprovou que as operações foram realizadas mediante o uso do cartão com chip e senha, ou que foram realizadas do aparelho celular do autor. A regularidade das transações não pode ser presumida com base apenas na afirmação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal de responsabilidade do autor, sendo ônus da instituição financeira comprovar a ausência de sua responsabilidade.
VIII. Além disso, das faturas de ID 62259028, observa-se que as compras fraudulentas destoam e muito das compras habitualmente feitas pelo requerente, considerando que não ultrapassam o valor de R$ 100,00, o que reforça a responsabilidade da recorrente pela fraude perpetrada.
IX. Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença que declarou a nulidade das compras lançadas no cartão de crédito da parte autora e condenou a instituição financeira a emitir as faturas revisadas sem a cobrança de juros e encargos, bem como as cobranças declaradas nulas.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.